Tribunal: CARF
Processo: 15463.722507/2017-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.722507/2017-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.849 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
GILBERTO ENNES PASCHOAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
DEDUÇÃO IRRF. COMPROVAÇÃO.
A dedução do IRPF devido na declaração de ajuste anual com o imposto retido
na fonte somente é possível se a retenção corresponde a rendimentos
tributáveis declarados e está comprovada por documentação hábil e idônea.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Cleber Ferreira Nunes Leite
(suplente convocado), Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 04-45.815 da 1a Turma da DRJ
em Campo Grande/MS (fls. 48 e segs.).
Foi lavrada notificação de lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
contra o contribuinte acima identificado, do exercício de 2015, no valor total de R$
23.816,41, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 11 a 17.
A autoridade fiscal efetuou o lançamento de ofício em decorrência de dedução indevida
de previdência privada e Fapi, pois a glosa no valor de R$ 185,65 não é dedutível
(pecúlio), dedução indevida de despesas médicas por falta de comprovação e
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte por falta de comprovação,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.722507/2017-02
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.849 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.722507/2017-02

pois, não consta na documentação apresentada alvará, nem documentos relativos ao
processo judicial.
O contribuinte apresentou sua impugnação alegando, em síntese, que:
a) Com relação a dedução indevida de previdência privada e Fapi, o contribuinte
concorda com a infração; em relação à dedução indevida de despesas médicas da
Qualicorp administradora de benefícios e Bie e Boiteux Otorrino e Clinica, o
impugnante concorda com às infrações;
b) Em referência a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, o
contribuinte não concorda com a infração. Alega que o valor contestado refere-se ao
imposto de renda retido na fonte incidente sobre verbas recebidas em virtude de ação
judicial que foram devidamente oferecidas à tributação na declaração de ajuste anual;
c) De acordo com a previsão contida no art. 69-A, I, da Lei n. 9784/99, solicita
prioridade na análise de sua impugnação.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Não assiste razão ao contribuinte, considerando que o imposto de renda retido na fonte
glosado no valor de R$ 15.412,22 não teve comprovação nem de seu recolhimento, nem
de informação de DIRF da fonte pagadora, apesar de constar no recibo de pagamento e
prestação de contas com o advogado, fls. 20 e 21 e conste no demonstrativo de
atualização e juros de mora, o que não é suficiente à comprovação da efetiva retenção e
recolhimento.
Quanto às demais infrações o impugnante concorda com as glosas, tratando-se, pois, de
matéria não impugnada nos termos do artigo 17 do decreto 70.235/72.
Pelos motivos acima voto no sentido de julgar improcedente a impugnação, mantendo-
se o crédito tributário.

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/11/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 27/11/2019, Recurso Voluntário, fl. 61, por meio do qual, em apertada síntese,
sustenta que ocorreu a retenção do IR na fonte sobre os valores recebidos em decorrência de
ação judicial.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se à infração
lançada de compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 15.412,22, fonte pagadora
Fundação Petrobrás de Seguridade Social, em recebimentos em ação judicial.
A infração foi mantida na DRJ pois o relator daquela instância de piso entendeu
que a documentação acostada não comprova a retenção.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.849 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.722507/2017-02

Da análise dos elementos disponíveis no processo, há que se dar razão ao relator
do acórdão de piso.
De fato, conforme o Comprovante do Resgate do Depósito Judicial -
Comprovante de emissão de Crédito em Conta emitido pelo Banco do Brasil, fl. 66, o crédito do
valor bruto foi depositado em conta do escritório de advocacia Cesar Vergara de Almeida
Martins Costa, e o recibo assinado pelo contribuinte (fl. 67) indica o recebimento do valor
líquido, já diminuído do valor de R$ 15.412,22 a título de IRRF “a ser recolhido”. Ocorre que o
escritório de advocacia não é a fonte pagadora, e sim recebe o valor pelo reclamante na ação
judicial, por procuração, e posteriormente lhe repassa os valores. Desta forma, ainda que o
advogado tenha retido valores a título de IR, e transferido somente o valor líquido a seu cliente, a
reponsabilidade pelo recolhimento do imposto permanece sendo do autor da ação. Não há
mesmo nos autos qualquer comprovação de que o IR incidente tenha sido recolhido. De se notar
que não consta do DARF de fl. 75 a autenticação mecânica ou outro indicador de que a guia
tenha sido paga.
Assim sendo, não comprovada a retenção do IR pela fonte pagadora ou o seu
recolhimento, deve ser mantida a infração lançada de compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 80
DF CARF MF
Original